Tribunal: TJES
Processo: 5003607-07.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-07.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILINTO EVANGELISTA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. IOF FINANCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. O recorrente alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros, nulidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, irregularidade do financiamento do IOF, direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais em razão de supostas cobranças indevidas em contrato de financiamento formalizado por Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros foi validamente contratada; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iv) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (v) definir a licitude do financiamento do IOF e a existência de eventual venda casada ou contratação irregular de seguro prestamista; e (vi) estabelecer o cabimento da repetição do indébito e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada de 1,93% ao mês e 26,14% ao ano permanece abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal dos juros é válida porque o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a taxa anual pactuada supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando pactuação expressa.

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, pois não houve comprovação de relacionamento contratual anterior entre o consumidor e a instituição financeira.

A tarifa de registro de contrato é válida porque o instrumento contratual prevê expressamente sua cobrança e a instituição financeira comprovou a efetiva anotação do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito competente.

O financiamento do IOF juntamente com o contrato principal é admitido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade na incidência dos encargos contratuais sobre o valor financiado do tributo.

Não há demonstração de contratação de seguro prestamista nem prova de condicionamento da obtenção do crédito à aquisição de produto ou serviço acessório.

A inexistência de cobrança abusiva ou de qualquer conduta ilícita da instituição financeira afasta os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera superação do percentual de 12% ao ano.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e não há prova de vínculo anterior entre consumidor e instituição financeira.

A tarifa de registro de contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

É lícito o financiamento do IOF juntamente com a operação principal de crédito, submetendo-se aos mesmos encargos contratuais.

A mera alegação de contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada sem prova de condicionamento à concessão do financiamento.

A inexistência de abusividade contratual afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, Tema 621; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 2160528/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003607-07.2024.8.08.0030

APELANTE: FILINTO EVANGELISTA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 19986557 que, nos autos da presente “Ação Revisional” ajuizada por Filinto Evangelista Filho em desfavor do Banco Santander S.A., julgou improcedentes os pedidos aduzidos na exordial.

Em suas razões recursais (ID 19986561) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a instituição requerida cobra juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa e clara no contrato;
(iii)
a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, visto que já mantinha outros contratos e relacionamento anterior com a instituição financeira;
(iv)
a invalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato ante a ausência de comprovação idônea da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem;
(v)
a cobrança indevida do IOF embutido no financiamento, gerando incidência de encargos contratuais sobre o tributo;
(vi)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos; e
(vii)
o dever de indenizar por danos morais diante da cobrança de encargos abusivos e taxas ilegais que geraram desequilíbrio contratual.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. A controvérsia dos autos gravita em torno da aferição de supostas abusividades em Cédula de Crédito Bancário, notadamente no que tange às taxas de juros remuneratórios, à capitalização dos encargos, à exigibilidade de tarifas administrativas (cadastro e registro) e do imposto respectivo (IOF), culminando no exame do cabimento de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

No que pertine aos
juros remuneratórios
, impõe-se reconhecer que a controvérsia encontra-se exaustivamente pacificada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, utilizando-se, para tanto, a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil como referencial.

No caso em apreço, a moldura fático-probatória reconhecida na sentença revela que, à época da celebração da avença (novembro de 2022), a taxa média de mercado praticada para operações congêneres gravitava em torno de 2,11% ao mês e 28,93% ao ano. O contrato celebrado entre as partes (ID 19986031), a seu turno, previu a incidência de juros de 1,93% ao mês e 26,14% ao ano.

Desta forma, constata-se que os encargos exigidos pela instituição financeira situam-se em patamar inferior à média mercadológica, o que afasta peremptoriamente qualquer mácula de abusividade.

Ademais, em relação à capitalização mensal dos juros, cumpre salientar que a sua licitude encontra guarida no art. 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente em contratos firmados após 31/03/2000. É dizer, a jurisprudência da Corte Cidadã, cristalizada na Súmula 541, consolidou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Nesse contexto, analisando as condições contratuais, observa-se que a taxa anual (26,14%) supera o duodécuplo da taxa mensal pactuada (1,93% x 12 = 23,16%), configurando a expressa anuência do contratante quanto à incidência da capitalização de juros, circunstância que obsta a pretensão revisional neste particular.

Em relação à
Tarifa de Cadastro
, o STJ firmou o seguinte entendimento através da Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

No presente caso o Autor, ora Apelante, não fez prova de que já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira.

Assim, ausente prova de liame jurídico anterior entre as partes que fulminasse a novidade do relacionamento, a exigência da referida exação no início da contratação não ostenta qualquer feição abusiva.

Em relação à
Tarifa de Registro de Contrato
, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do REsp n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que sua abusividade é constatada quando não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço. Destaca-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No presente caso, a partir da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se a previsão de cobrança de Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

Além disso, a instituição demandada desincumbiu-se do seu ônus probatório ao carrear aos autos a cabal demonstração de que o gravame de alienação fiduciária foi efetivamente anotado perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), legitimando o repasse do custo ao consumidor financeiro.

Quanto ao
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, a irresignação recursal colide frontalmente com o entendimento sufragado pelo STJ no Tema 621, segundo o qual: “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Destarte, inexiste antinomia jurídica na diluição do tributo ao longo do parcelamento do crédito.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. VENDA CASADA. IOF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
7. A cobrança do IOF embutido no financiamento é legal, desde que pactuada, sendo legítima a inclusão do tributo no valor financiado, conforme jurisprudência consolidada.
[...] (TJPR 00015094220248160021 Cascavel, Relator.: substituto evandro portugal, Data de Julgamento: 25/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)

Por fim, em relação ao
Seguro Prestamista
, o entendimento pacificado pelo STJ (Tema 972) é no sentido de que
“A mera contratação do seguro prestamista não configura, automaticamente, venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. É necessário que se demonstre que tal contratação foi condicionante para a obtenção do financiamento”
(STJ - REsp: 00000000000002160528 SP 2024/0280661-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/10/2025).

No presente caso, a partir da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, verifica-se que o mesmo nada dispõe a respeito de contratação de seguro, de modo que, também neste ponto, não assiste razão ao recorrente.

Por via de consequência, ruindo por completo a tese de abusividade, esvazia-se o substrato fático-jurídico para os pleitos sucessivos de repetição de indébito – seja em sua modalidade simples ou em dobro – e de compensação por danos morais, face à inarredável ausência de conduta antijurídica imputável à instituição apelada.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários su
cumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.